Tribunal: TJDFT
Processo: 0702920-39.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO REALIZADA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSUAL. ARTS. 313, inciso II e 922 e 923 do CPC. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. OBSERVÂNCIA.

1.Nos termos do artigo 239 do CPC, a citação consiste em ato de comunicação indispensável para a validade do processo.

2. Aperfeiçoada a relação processual, o Código de Processo Civil autoriza a suspensão do processo até o fim do prazo para pagamento do débito em casos de homologação de acordo. Inteligência dos arts. 313, inciso II e arts. 922 e 923 do CPC.

3. O art. 141 do CPC determina que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

3.1 Trata-se da consagração do princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo os quais a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pelas partes, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita.

3.2. Observado que o acordo foi homologado na forma pleiteada pelas partes, não há que se falar em julgamento extra petita e malferimento ao princípio da adstrição ou congruência, embora não se tenha determinada a suspensão da execução.

4. Realizada a citação da devedora, e havendo interesse das partes na suspensão do feito durante o prazo de cumprimento do acordo – o que configura direito subjetivo das partes, o Código de Processo Civil autoriza a suspensão do processo até o fim do prazo para pagamento do débito em casos de homologação de acordo (artigos 313, inciso II e artigos 922 e 923 do Código de Processo Civil).

5. Tendo as partes entabulado acordo requerendo o parcelamento do saldo devedor e a suspensão do feito até a quitação do débito, esta é a medida a ser adotada, pois resolver o processo com resolução de mérito, sob a justificativa de que o credor pode ingressar futuramente com procedimento de Cumprimento de Sentença, seria imputar à parte desnecessário ônus. Precedentes.

6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.